Tribunal: STJ
Processo: 0193375-06.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 829054 - RS(2023/0193375-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EMERSON FERNANDO LOURENÇO
ADVOGADOS
: SÍLVIA REGINA BECKER PINTO - RS026826
DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO - RS064922
GABRIELA LUIZA BALDIN E OUTROS - RS103674
JÚLIA GOUVÊA SOARES - RS115059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
INADEQUAÇÃO DA
11.302/2022.
VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que, em casos de flagrante ilegalidade, é cabível a
via eleita do
, podendo inclusive a ordem ser concedida de ofício.
habeas corpus
Afirma possuir os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de indulto com
base no Decreto Presidencial n.
requerendo o provimento do agravo.
11.302/2022,
3. O Tribunal estadual negou provimento ao agravo regimental,
considerando que a inconformidade já está sendo enfrentada por meio de recurso
próprio (agravo em execução) e que as peculiaridades da matéria demandam
contraditório efetivo, o que não é viável na via restrita do
. Além
habeas corpus
disso, a prova pré-constituída foi considerada insuficiente para a correta delimitação
do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
em substituição ao recurso próprio, especialmente em casos de
habeas corpus
alegada flagrante ilegalidade e abuso de poder, para concessão de indulto com base
no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o
não é adequado quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, conforme o
II, "a", da
art. 105,
CF/88.
6. O Tribunal estadual considerou que a matéria em discussão, relacionada
à concessão de indulto com base no Decreto n.
demanda contraditório
11.302/2022,
efetivo, o que não é permitido na via restrita do
.
habeas corpus
7. A prova pré-constituída apresentada foi considerada insuficiente para a
correta e precisa delimitação do caso concreto.
8. Não foi constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
que justificasse a concessão de
de ofício, nos termos do
§
habeas corpus
art. 654,
2o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54531365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 49fa35c8-1061-49a1-85ef-6a1bb761866e

1. O
não é cabível quando utilizado em substituição a
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP. 2. A concessão de indulto com
art. 654,
base no Decreto n.
demanda contraditório efetivo, o que não é viável
11.302/2022
na via restrita do
. 3. A insuficiência de prova pré-constituída
habeas corpus
inviabiliza a análise da pretensão de concessão de indulto na via do
.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54531365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 49fa35c8-1061-49a1-85ef-6a1bb761866e

AgRg no HABEAS CORPUS No 829054 - RS(2023/0193375-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EMERSON FERNANDO LOURENÇO
ADVOGADOS
: SÍLVIA REGINA BECKER PINTO - RS026826
DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO - RS064922
GABRIELA LUIZA BALDIN E OUTROS - RS103674
JÚLIA GOUVÊA SOARES - RS115059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
INADEQUAÇÃO DA
11.302/2022.
VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que, em casos de flagrante ilegalidade, é cabível a
via eleita do
, podendo inclusive a ordem ser concedida de ofício.
habeas corpus
Afirma possuir os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de indulto com
base no Decreto Presidencial n.
requerendo o provimento do agravo.
11.302/2022,
3. O Tribunal estadual negou provimento ao agravo regimental,
considerando que a inconformidade já está sendo enfrentada por meio de recurso
próprio (agravo em execução) e que as peculiaridades da matéria demandam
contraditório efetivo, o que não é viável na via restrita do
. Além
habeas corpus
disso, a prova pré-constituída foi considerada insuficiente para a correta delimitação
do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
em substituição ao recurso próprio, especialmente em casos de
habeas corpus
alegada flagrante ilegalidade e abuso de poder, para concessão de indulto com base
no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o
não é adequado quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, conforme o
II, "a", da
art. 105,
CF/88.
6. O Tribunal estadual considerou que a matéria em discussão, relacionada
à concessão de indulto com base no Decreto n.
demanda contraditório
11.302/2022,
efetivo, o que não é permitido na via restrita do
.
habeas corpus
7. A prova pré-constituída apresentada foi considerada insuficiente para a
correta e precisa delimitação do caso concreto.
8. Não foi constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
que justificasse a concessão de
de ofício, nos termos do
§
habeas corpus
art. 654,
2o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54068320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 6d020d05-6fbb-4cba-84b4-3f8272761c4a

1. O
não é cabível quando utilizado em substituição a
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP. 2. A concessão de indulto com
art. 654,
base no Decreto n.
demanda contraditório efetivo, o que não é viável
11.302/2022
na via restrita do
. 3. A insuficiência de prova pré-constituída
habeas corpus
inviabiliza a análise da pretensão de concessão de indulto na via do
.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Entende o agravante, em suma, que nos casos de flagrante ilegalidade é cabível a via
eleita do
, podendo inclusive a ordem ser concedida de ofício, afirmando que possui os
writ
requisitos objetivo e subjetivo à concessão do indulto com base no Decreto Presidencial n.
requerendo, ao final, o provimento deste agravo nesses termos.
11.302/2022,
É o relatório.
VOTO
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105,
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em
execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP.
Do acórdão proferido pelo
objeto do
aqui impetrado (fls. 3-39),
TJ/RS,
mandamus
extrai-se (fl. 91):
[...] Como já referido acima, a insurgência veiculada pelo agravante em sede de
diz com indeferimento de pedido de indulto,
habeas corpus
inconformidade que já
, as
está sendo enfrentada através do recurso próprio (agravo em execução)
informações atualizadas constantes no SEEU dando conta de que o recurso já foi
procedimentalizado no juízo
, restando a remessa dos autos a este Sodalício,
a quo
portanto não se vislumbrando mora ou atraso no trâmite recursal, a justificar a
excepcional admissão do
.
writ
Ademais, também como já dito, as peculiaridades da matéria trazida demandam a
necessidade de se assegurar o contraditório de forma efetiva, o que a restrita via do
não permite, a prova pré-constituída carreada aos autos, outrossim,
habeas corpus
sendo insuficiente para a correta e precisa delimitação do caso concreto.
De modo que, realmente, não merecia conhecimento a ação constitucional.
Por fim, a fim de registro, destaco que o agravante, em 12.05.2023, ingressou
nesta Corte com medida cautelar inominada, que tramita sob o no 70085761617,
pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução em tramitação
no juízo
, a liminar restando indeferida em 12.05.2023, a medida aguardando o
a quo
julgamento do mérito.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL.[...]

Como visto, o Tribunal estadual negou provimento ao agravo regimental, pois
a inconformidade já está sendo enfrentada através de recurso próprio (agravo em execução),
ressaltando, ainda, que as peculiaridades da matéria – concessão de indulto com esteio no
Decreto n.
– demandariam a necessidade de se assegurar o contraditório de forma
11.302/2022
efetiva, procedimento esse impeditivo na restrita via do
, destacando-se, por
habeas corpus
fim, que a prova pré-constituída colacionada naqueles autos foi insuficiente para a correta e
precisa delimitação do caso.
Documento eletrônico VDA54068320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 6d020d05-6fbb-4cba-84b4-3f8272761c4a

Logo, fica esta Corte inviabilizada de analisar a pretensão de concessão de
indulto, com base no Decreto n.
sob pena de indevida supressão de instância.
11.302/2022,
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus
de ofício.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:52
Código de Controle do Documento: 6d020d05-6fbb-4cba-84b4-3f8272761c4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 829.054 / RS
Número Registro: 2023/0193375-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006053320238217000 00024873020238217000 00028363320238217000 00032616020238217000
00032928020238217000 00039868320228217000 00341101620178210019 00572499820208217000
00584976520218217000
24873020238217000
28363320238217000
32616020238217000
32928020238217000
341101620178210019
39868320228217000
50754624920198210001
572499820208217000
584976520218217000
6053320238217000
70084188903
70085449445
70085544971
70085735058
70085753879
70085757367
70085761617
70085761922
80005081920228210019
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA LUIZA BALDIN E OUTROS
ADVOGADOS : SÍLVIA REGINA BECKER PINTO - RS026826
DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO - RS064922
JÚLIA GOUVÊA SOARES - RS115059
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: EMERSON FERNANDO LOURENÇO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54472423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: 51c0cdcf-e2b6-4f93-a5b5-04af3b3eee3e

AGRAVANTE : EMERSON FERNANDO LOURENÇO
ADVOGADOS : SÍLVIA REGINA BECKER PINTO - RS026826
DAVI VÁLTER DOS SANTOS - RS069307
ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO - RS064922
GABRIELA LUIZA BALDIN E OUTROS - RS103674
JÚLIA GOUVÊA SOARES - RS115059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:55
Código de Controle do Documento: 51c0cdcf-e2b6-4f93-a5b5-04af3b3eee3e